Tribunal: TJES
Processo: 0000962-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A
DUT 110 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS preceitua que os planos de saúde proverão cobertura obrigatória do exame solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínica, hematologista ou geneticista) quando a paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.
2. Voto vencedor:
A negativa de cobertura de atendimento para tratamento de câncer transcende o mero
aborrecimento,
uma vez que
ensejou aflição psicológica da apelante,
conforme precedentes do STJ
.
3.

Necessária a fixação da indenização por danos morais
em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BERNADETE ZANDOMENICO
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

__________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000962-20.2021.8.08.0024

Apelante: Bernadete Zandomenico

Apelado: Unimed Vitória Coopertativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 20.02.2024.

VOTO

VIS
TA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto d
a
cult
a
Relator
a

que,
na sessão do dia
07
.
02
.
20
2
4
,

apresentou

proposição de voto
para
negar
provimento
ao recurso de
Bernadete Zandomenico

para
manter
a
improcedência do pedido de
condena
ção
do recorr
ido
ao
pagamento de indenização por danos morais.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
atinente a indenização do
dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
nesta parte
, a fim de
alterar
a sentença, com a devida vênia.

Pois bem.

Destaco que
a
pós uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa
do atendimento
, ensejou
aflição psicológica d
a
apela
nte
,

diante do
diagnóstico de linfoma não Hodgkin de grandes células B, caraterizado por tumoração cervical esquerda, atrelado a existência de elementos nos autos acerca da ausência de dúvida para cobertura do procedimento solicitado -
rearranjos gênicos MYC, BCL2 e BCL6 por técnica FISH (hibridização in situ fluorescência) no material de biópsia linfonodal da recorrente.

Ademais, deve-se salientar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da

natureza obrigatória para cobertura quando relacionado ao tratamento oncológico.

Dessa forma,
entendo que a situação sofrida
pela recorrente
merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que
transcendem
o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBIT NCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. Assim, no presente caso, é cabível a condenação em danos morais pela recusa indevida de cobertura ao tratamento médico. Precedentes. 2. O valor arbitrado à título de danos morais no presente caso - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela agravada, em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear procedimento médico indicado para o tratamento de sua doença. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1679277 PR 2017/0149815-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

E neste pormenor,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que
a quantia de

R$
10
.000,00 (
dez

mil reais)
fixada na origem
, se mostra
just
a
e suficiente a título de indenização por danos morais,
quantia
est
a
, condizente com a gravidade da conduta d
a operadora de plano de saúde

e
com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto
,
com as mais honrosas

vênia
s
à

Relatora, hei por
bem
apresentar
DIVERGÊNCIA

para
DAR PROVIMENTO ao recurso
,

julgando procedente o pedido de indenização por
dano moral,

fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre
o
valor da
condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000962-20.2021.8.08.0024

APTE:
BERNADETE ZANDOMENICO

APD
O
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO VISTA - COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM

TÉCNICA DE JULGAMENTO

(art.942 do CPC)

Eminentes
pares. Rememora que se
trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERNADETE ZANDOMENICO
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela em face da
UNIMED VITÓRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A
eminente Relatora
–
Desembargadora Janete Vargas Simões
–
conheceu e negou provimento
ao recurso, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

A seguir
, o
insigne
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, julgando procedente o pedido de indenização por dano moral,

fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
no que foi acompanhado pelo ínclito
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

A
despeito do substancioso voto proferida pela insigne Relatora, entendo que a melhor solução é a conferida pela divergência.

Isso porque,

em se tratando
de
procedimento vinculado a tratamento de câncer
(linfoma não Hodgkin de grandes células B)
, a cobertura é obrigatória,
sendo a recusa, assim, injustificada e que, sem dúvida, agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário.

Nesse sentido
caminha a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABLAÇÃO POR MICRO-ONDAS. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

[...].
(AgInt no REsp n. 2.076.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
2. No caso, trata-se de procedimentos para tratamento de câncer (Radioterapia conformada com as técnicas IMRT associado ao IGRT), hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Precedentes. 3. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que "a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).[...
].
(AgInt no REsp n. 2.090.381/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

D
estarte,
entendo que devida a indenização por danos morais
à
apela
nte

Por todo o exposto,
peço vênia
a
eminente Relator
a
, para acompanhar na íntegra a divergência inaugurada pelo
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
e
também
dar provimento ao apelo,
de forma a condenar
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0000962-20.2021.8.08.0024

APELANTE: BERNADETE ZANDOMENICO

APELADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES.

V O T O –
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERNADETE ZANDOMENICO

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela em face da
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A E. Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em sessão pretérita, o e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, julgando procedente o pedido de indenização por dano moral,

fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.
Explico-me.

Como se sabe, a despeito do dano moral não possuir conceito legalmente formulado, este tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral “
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
”.

Não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

É dizer, a mera negativa apresentada por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

No caso em comento, conforme consignado pelo eminente colega no voto divergente a “situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento, ensejou aflição psicológica da apelante, diante do diagnóstico de linfoma não Hodgkin de grandes células B, caraterizado por tumoração cervical esquerda, atrelado a existência de elementos nos autos acerca da ausência de dúvida para cobertura do procedimento solicitado -
rearranjos gênicos MYC, BCL2 e BCL6 por técnica FISH (hibridização in situ fluorescência) no material de biópsia linfonodal da recorrente”.

Diante do exposto, rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto
Júnior
para fins de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, julgando procedente o pedido de indenização por dano moral,

fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal:

A recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 5807275
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a negativa da recorrida na autorização da cobertura do procedimento médico de
pesquisa de rearranjos gênicos MYC, BCL2 e BCL6 por técnica FISH (hibridização in situ fluorescência) no material de biópsia linfonodal da recorrente.

No caso dos autos, conforme me manifestei ao proferir voto no julgamento do agravo de instrumento nº 5002420-59.2021.8.08.0000 realizado em 15/03/2022, a
DUT 110 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS preceitua que os planos de saúde proverão cobertura obrigatória do exame solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínica, hematologista ou geneticista) quando a paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.

A Diretriz de Utilização ressalvava, contudo, que os exames realizados por técnicas em painel (dois ou mais genes simultaneamente) não possuem cobertura obrigatória, sendo certo, no que diz respeito à natureza do rol da ANS, que me filio ao posicionamento de que
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020)”
(AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Ademais,
“[...]No julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos os critérios então fixados.[...]” (AgInt no REsp n. 1.939.977/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Não fosse o bastante, a despeito de eventual debate sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, em 21 de setembro de 2022 foi publicada a Lei 14.545, que alterou a Lei 9.656/98, passando a prever no §13 do art. 10 que, “
e
m caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
”, quando existir comprovação da eficácia ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde ou de ao menos 1 órgão renome internacional.

Nesse contexto, concordo com a sentença ao concluir que
“[...]na época dos fatos, havia dúvida razoável sobre a obrigatoriedade de cobertura, de modo que não podia ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optou pela restrição de cobertura. Ademais, não há prova nos autos de que a negativa em realizar o exame ocasionou significativo atraso no tratamento da autora ou, ainda, que tal postura tenha, efetivamente, abalado o estado emocional ou psicológico da parte requerente (TJES, Apl. 050150068182, Rel. Des. Telemaco Antunes De Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.8.2021, DJe. 17.9.2021). Como se verifica à folha 02, a ação foi ajuizada no dia 21 de janeiro de 2021 e no 25 de fevereiro daquele ano, mesmo que por meio de tutela liminar, a ré autorizou a realização do procedimento.[...]”

A despeito da negativa em debate nos autos, tenho que tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora de cobertura previsto, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguinbtes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas.

2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.

2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto.

3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial devida pela recorrente em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.